Tribunal: TJDFT
Processo: 0036902-71.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0036902-71.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAISON CARVALHO FLORES APELADO: EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 57000883) interposta por DAISON CARVALHO FLORES tendo por objeto a r. sentença (ID 57000870). Na r. sentença, o ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0036902-71.2014.8.07.0007, extinguiu o processo, pelo pagamento. Inconformado, DAISON apela afirmando “...que tal decisão não pode ser acatada pois não houve o pagamento dos honorários advocatícios presentes devidos ao advogado DAISON CARVALHO FLORES, de forma que não podem ser considerados extintos sem que ocorra o pagamento de todos os créditos lá presentes, e, havendo sidos efetivamente pagos” (ID 57000883 - Pág. 2). De acordo com certidão cartorária acostada aos autos, o apelo foi interposto pelo advogado da parte exequente, sem recolhimento do preparo (ID 57000884). É o necessário. A ação, originalmente, foi proposta por EUSTÁQUIO DA MOTA FRANÇA em desfavor de HIGOR CÂMARA VAZ DA COSTA e de JACKELINE RIOS DE OLIVEIRA (ID 10513555). O ora apelante, DAISON, era o advogado dos réus (ID 10513575 e ID 10513699). A gratuidade de justiça foi indeferida aos réus em primeiro grau (ID 10513588), mas deferida em 27/01/2016 por intermédio do v. Acórdão 916150, nos autos do AGI no 2015.00.2.027068-5 julgados por esta 6a Turma Cível. Em 20/08/2019, foi revogada “a gratuidade de justiça concedida a HIGOR CÂMARA VAZ DA COSTA” (ID 10681876). Em 17/07/2020, foi concedida a gratuidade em favor de JACKELINE RIOS DE OLIVEIRA (ID 57000302). Constata-se, portanto, que o apelante não é beneficiário de gratuidade de justiça, não recolheu o devido preparo do recurso e o apelo trata exclusivamente de honorários advocatícios de sucumbência, direito autônomo e personalíssimo do advogado. Nessa linha de consideração, não há como não se levar em consideração o disposto no art. 99, §§4o ao 6° do CPC: "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) §4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. §5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. §6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos." Tal como preconizam referidos dispositivos, sem dificuldade se conclui que não há como o profissional valer-se do benefício da gratuidade processual que detém seus constituídos, porque não cabe extensão de seu direito pessoal a terceiro. Portanto, a hipótese em cotejo se subsome à disciplina do artigo 1.007, §4o, do CPC: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Diante de todo o contexto apresentado, assino ao apelante o prazo de cinco dias para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (CPC, 1.007, §4o). Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator